Tribunal: TJSP
Processo: 2294020-96.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de adjudicação do imóvel, reconhecendo a impenhorabilidade do bem que foi objeto de penhora. Inconformismo da exequente. Com razão. Pretensão de rediscussão de matéria (impenhorabilidade do imóvel) coberta pelo manto da preclusão. Tese que já foi suscitada e apreciada em outra decisão interlocutória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão agravada que indeferiu pedido de adjudicação do imóvel, reconhecendo a impenhorabilidade do bem que foi objeto de penhora. Inconformismo da exequente. Com razão. Pretensão de rediscussão de matéria (impenhorabilidade do imóvel) coberta pelo manto da preclusão. Tese que já foi suscitada e apreciada em outra decisão interlocutória proferida no bojo da execução de origem e que não objeto de recurso no momento oportuno. Preclusão temporal. Decisão reformada. Recurso provido, com observação.